Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA ÚNICA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
1. A multa cominatória (astreintes) não constitui penalidade, mas medida coercitiva e acessória, com o objetivo de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa.
2. Na hipótese, verifica-se que foi deferida tutela de urgência para determinar à instituição financeira ré que se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 50.000,00
3. Todavia, por se tratar de obrigação de não fazer (negativa), a multa incidirá uma única vez, mais precisamente no momento em que o devedor pratica o ato do qual deveria se abster (non facere), sem incidir com o passar dos dias, como se houvesse uma punição pela demora no cumprimento, como é o caso da obrigação de fazer (positiva).
4. Assim, a parte agravante deve se abster de promover a inscrição do nome da parte agravada em cadastros de inadimplentes, sob pena de pagamento da multa de R$ 10.000,00.
5. Recurso conhecido e provido em parte.